Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
R. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Plano de complementação de previdência privada complementar. Cerceamento de defesa não configurado. Tema 977 do STJ. Aplicação de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Cláusula contratual que não garante a recomposição monetária. Aplicação do índice do IPCA-E adequada e que não configura sentença extrapetita. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000806-46.2022.8.26.0002; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Plano de complementação de previdência privada complementar. Cerceamento de defesa não configurado. Tema 977 do STJ. Aplicação de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Cláusula contratual que não garante a recomposição monetária. Aplicação

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Plano de complementação de previdência privada complementar. Cerceamento de defesa não configurado. Tema 977 do STJ. Aplicação de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Cláusula contratual que não garante a recomposição monetária. Aplicação do índice do IPCA-E adequada e que não configura sentença extrapetita. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.